Tribunal: TJDFT
Processo: 0710939-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. PRECLUSÃO. DESPESAS COM ENSINO SUPERIOR. DÍVIDA NÃO CONTEMPLADA EM ACORDO JUDICIAL QUE DISPUNHA APENAS SOBRE MENSALIDADES ESCOLARES. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Uma vez que, na origem, a Apelante não se manifestou sobre a impugnação do Apelado, em que juntou comprovação de quitação do débito, é inviável – por preclusa – a apreciação de pedido de inclusão de outras prestações vencidas e vincendas no curso do processo apenas nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância.

2 – Do que se extrai do acordo judicial firmado entre o genitor e a Apelante, houve a inclusão do dever de prestar alimentos em relação às mensalidades escolares, nada tendo sido estabelecido em relação a eventuais parcelas de mensalidades de ensino superior. Por esse motivo, à luz da literalidade e do princípio da fidelidade ao título, que orientam a fase de cumprimento de sentença, o acordo judicial firmado entre as partes deve prevalecer em seus exatos termos. Não há dúvidas, entretanto, de que a modificação no título pode ser discutida em ação própria pelos interessados, caso em que serão analisadas as peculiaridades fáticas capazes de ensejar alteração nos parâmetros estabelecidos no acórdão judicial anteriormente perfectibilizado.

Apelação Cível desprovida.